Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-36.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002098-36.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VIACAO ARAES LTDA - EPP - CNPJ: 03.515.370/0001-50 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE - CPF: 028.743.731-09 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), NEILA CELMA GOMES SILVA - CPF: 240.601.431-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viação Araés LTDA EPP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002098-36.2018.8.11.0041, proposta em desfavor do
Município de Barra do Garças
, julgou parcialmente procedente a ação e, aplicando o disposto no art. 86 do CPC, condenou a parte Apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte Apelante defende a reforma da sentença, sob o fundamento de que não pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários uma vez que sucumbiu em parte de seu pedido, e que sem a propositura da presente ação não receberia o adimplemento de 2 das 5 notas fiscais executadas.

Argumenta que, caso mantenha o entendimento sobre condenação honorária, esta deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico e não sobre o valor da causa como fez o juízo
a quo
.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e excluir a condenação honorária, ou, subsidiariamente, que o percentual da condenação em honorários seja sobre o valor da condenação ou proveito econômico.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 27337969 requerendo o desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viação Araés LTDA EPP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor do
Município de Barra do Garças
, julgou parcialmente procedente a ação e, aplicando o disposto no art. 86 do CPC, condenou a parte Apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte Apelante defende a reforma da sentença, sob o fundamento de que não pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários uma vez que sucumbiu em parte de seu pedido, e que sem a propositura da presente ação não receberia o adimplemento de 2 das 5 notas fiscais executadas.

Assim, o cerne recursal cinge-se em verificar qual a melhor forma de aplicação do disposto no art. 86 sobre o custeio das despesas e honorários no presente caso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelante propôs a presente ação buscando o recebimento das notas ficais n. 0850, 0976, 1004, 1104 e 1151 no valor total atualizado de R$ 203.109,21 (duzentos e três mil cento e nove reais e vinte e um centavos), valor atribuído à causa.

O Município de Barra do Garças logrou êxito em comprovar que as notas ficais de n° 1151, 0976 e 1104, no valor total de R$ 96.537,06 (noventa e seis mil quinhentos e trinta e sete e seis centavos), já haviam sido pagas pela administração pública, fato este reconhecido pelo próprio Apelante nos autos.

Diante disso, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o Apelado ao pagamento das notas ficais de n. 0850 e 1004, no valor total de R$ 97.418,88 (noventa e sete mil quatrocentos e dezoito e oitenta e oito centavos) a serem atualizados.

Para a condenação das custas e honorários, aplicando o disposto no art. 86 do CPC, entendeu que ficaria a encargo do Autor, ora Apelante, o pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Isto posto, é sabido que o art. 86 do CPC determina que se cada ligante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Analisando o presente caso, verifica-se que ambos os litigantes obtiveram parcial êxito em seus pedidos, o Apelante em executar 2 das 5 notas fiscais e o Município em comprovar o adimplemento de 3 das 5 notas ficais executadas.

Desse modo, não se configura proporcional condenar todos os encargos de custas e honorários sucumbenciais apenas sobre o Apelante, visto que a propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte de seu pedido.

Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1718122/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). 2. Os honorários advocatícios não são fixados em razão do que foi alterado no acórdão recorridopelo provimento do recurso especial. A sucumbência é aferida levando-se em conta a procedência ou não dos pedidos postos na inicial.
Assim, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
. Havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre este valor. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797733/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 30/3/2020). [Destaquei].

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para fixar a condenação ao pagamento das custas processuais à Autora, ora Apelante, no patamar de 60%, e ao Apelado/Réu a monta de 40%; bem como para condenar a Apelante/Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das Notas Fiscais n.
1151, 0976 e 1104 (adimplidas)
, e condenar o Apelado/Réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das Notas Fiscais n.
0850 e 1004 (não adimplidas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021